Tribunal: TJPA
Processo: 0809059-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809059-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE DEUS BARROS E SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HIPERVULNERABILIDADE DE PESSOA IDOSA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por João de Deus Barros e Silva contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. O agravante alega nulidade absoluta da decisão agravada devido à ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões. Aponta, ainda, a existência de fraude em contrato de empréstimo consignado, requerendo a suspensão dos descontos, alegando hipervulnerabilidade devido à sua idade avançada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da alegada nulidade da decisão por não intimação para contrarrazões, bem como a verificação da existência de fraude no contrato e a necessidade de suspensão dos descontos, em face da hipervulnerabilidade da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em nulidade absoluta da decisão, uma vez que a falta de intimação para apresentação de contrarrazões não resultou em prejuízo concreto ao agravante.

4. A nulidade é, como regra, relativa, dependendo da demonstração de efetivo prejuízo.

5. Quanto à alegação de fraude no contrato, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a concessão de tutela antecipada com fins de suspender os descontos.

6. A decisão foi mantida, uma vez que o Agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar o risco patrimonial alegado ou para comprovar a fraude no contrato de empréstimo.

7. A proteção a pessoa idosa deve ser observada, mas sem a comprovação de risco iminente, não há como se conceder medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo a decisão agravada em sua totalidade.

9. A nulidade processual é relativa, não gerando efeitos quando não demonstrado o prejuízo concreto à parte interessada.

10. A concessão de tutela antecipada exige a comprovação da probabilidade do direito e do risco iminente de dano irreparável, o que não foi demonstrado nos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada
:

2018.04150640-29, 196.704, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-11. 10863669, 10863669, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-23, Publicado em 2022-08-31. 4496434, 4496434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09. 10863669, 10863669, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-23, Publicado em 2022-08-31

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 17 de março de 2025.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0809059-12.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0892205-52.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: JOAO DE DEUS BARROS E SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por JOAO DE DEUS BARROS E SILVA, em face da decisão monocrática de ID. nº 14546025 que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravado.

Em suas razões (ID n.º 15571040), o agravante pugna pela nulidade absoluta da decisão agravada, diante da não intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Defende que há ilegalidade no contrato firmado, pois foi fruto de fraude.

Apontou também a hipervulnerabilidade da pessoa idosa em casos de fraude, devendo levar em consideração o risco patrimonial do Agravante ao indeferir o pedido de tutela antecipada.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 15966979.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, o agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na nulidade absoluta da decisão agravada pela não intimação da parte contrária para contrarrazoar. Além disso, alega ser pessoa idosa e que foi vítima de uma fraude envolvendo empréstimo consignado que não contratou. Por isso, diante da sua hipervulnerabilidade, requerer a suspensão dos descontos.

Pima facie,
resta claro que não há que se falar em nulidad
e da
decisão diante da não intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Isso porqu
e
a nulidade absoluta requer, como regra, a demonstração de que a parte prejudicada foi efetivamente privada de um direito substancial, o que implica a existência de
prejuíz
o, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief.

Atento aos autos, verifico que a
ausência de apresentação de argumentos da parte agravada apenas traria prejuízos a ela, não afetando o Agravante.

A nulidade de um ato processual, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), é, em suma,
relativa
, ou seja, só gera efeitos se a parte interessada demonstrar o prejuízo.

A decisão
não deve ser consid
erada nula, pois a alegada falha processual não gerou prejuízo efetivo à parte contrária.

Vislumbro
,

ainda,
que, quanto a suspensão dos descontos, a parte agravante não se desincumbiu, até aqui, do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Sobretudo
porque não é possível presumir, nesta incipiente fase processual, a
ilegalidade no contrato firmado
, tampouco a fraude que justificaria a
suspensão dos descontos
, pois neste caso, h
á fatos controversos alegados por ambas as partes que necessitam de investigação precisa, de
maneira que, conforme consignado na decisão agravada, a sua eve
ntual elucidação
somente poderá ocorrer mediante ampla instrução processual, o que refoge à estreita liturgia recursal, conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE PISO ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em julgamento antecipado da lide, o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova e concluiu pela procedência parcial do pedido; 2. Precedentes que a inversão do ônus da prova deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, seja assegurado à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. 3.
Verificada a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos importantes, afigura-se incabível o julgamento antecipado da lide, sob pena de violar o princípio do contraditório, e do devido processo legal
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.04150640-29, 196.704, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-11)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – FINACIAMENTO –CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVANTE QUE ACEITOU SEM RESISTÊNCIA A INSTALAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – LAPSO DE QUASE 1 (UM) ANO ENTRE A ALEGADA FRAUDE E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada irregularidade de negativação do nome do agravante em razão de inadimplemento de contrato que não teria se perfectibilizado.
2 – Hipótese em que o autor, ora agravante, estaria sofrendo injusta negativação decorrente de suposto inadimplemento contratual de negócio jurídico que não teria tido sua aquiescência. 3 –

Alegação de fraude na contratação que exige dilação probatória
, bem assim da leitura da exordial e da peça recursal, verifica-se que a parte agravante não deixa claro se sua irresignação (10863669, 10863669, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-23, Publicado em 2022-08-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (4496434, 4496434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

Junto a isso, destaco

que os documentos juntados pela parte agravada em contestação (ID. 83272165), especialmente em ID. 83272170, seriam o ponto central a ser averiguado para fins de constatação da existência de fraude ou não.

Some-se ainda ao fato de que a
decisão que indeferiu a tutela antecipada não pode ser considerada equivocada, pois
,
apesar da alegação de risco patrimonial, o Agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a urgência necessária, como seria esperado para a concessão de medid
a liminar.

O simples fato de alegar que vem pagando parcelas de um empréstimo não realizado não basta para caracterizar o risco iminente que justificaria a tutela. De mesmo modo que, ainda que seja inegável o dever de proteção à pessoa idosa, o pedido de tutela antecipada não pode ser fundamentado apenas nesse princípio, sem a devida comprovação de risco concreto ou dano iminente.

Igualmente, a alegação de que houve silenciamento por parte do Juízo é infundada, pois a decisão em questão refletiu uma análise criteriosa das provas apresentadas. Em momento algum foi deixado de considerar o risco patrimonial do Agrava
nte, mas além de não ser o único requisito autorizador, entendo que a alegaç
ão de pagamento de parcelas de um empréstimo não realizado não é suficiente para comprovar fraude ou vício no contrato.

Ademais, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não possa aguardar a instrução processual, isso porque os pagamentos reclamados na origem perfazem a data de março de 2022, enquanto que o presente processo só foi distribuído em novembro de 2022, decorrendo oito meses, apontamento que desqualifica a urgência alegada.

A propósito, eis o seguinte precedente:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – FINANCIAMENTO –CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVANTE QUE ACEITOU SEM RESISTÊNCIA A INSTALAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
LAPSO DE QUASE 1 (UM) ANO ENTRE A ALEGADA FRAUDE E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada irregularidade de negativação do nome do agravante em razão de inadimplemento de contrato que não teria se perfectibilizado. 2 – Hipótese em que o autor, ora agravante, estaria sofrendo injusta negativação decorrente de suposto inadimplemento contratual de negócio jurídico que não teria tido sua aquiescência. 3 – Alegação de fraude na contratação que exige dilação probatória, bem assim da leitura da exordial e da peça recursal, verifica-se que a parte agravante não deixa claro se sua irresigna&ccedi (10863669, 10863669, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-23, Publicado em 2022-08-31)

De posse dessas informações, entendo que a decisão deve ser mantida.

Quanto aos demais argumentos referentes à assinatura eletrônica e dados relacionados ao suposto boleto falso,
sinalizo
que eles corroboram à necessidade de investigação em instrução processual.

No mais, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 21/03/2025